Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. TÍTULO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. NÃO ADIMPLIDAS. CORREÇÃO SELIC SOMENTE APÓS 09.12.2022. EC 113/2021. NÃO RETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$13.467,62 a título de dívidas de exercícios anteriores. Em suas razões recursais, em síntese, o Distrito Federal sustenta que o índice de correção monetária, SELIC, somente pode ser aplicado a partir de 09.12.2021.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas.
III. O STF no Tema 810, em sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, da CF/88).” STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral). Por sua vez, o STJ sobre o tema, em sistemática de recurso repetitivo, no REsp 1.495.146-MG fixou que: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).
IV. O art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 prevê que o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. Não havendo regra que atribua efeito retroativo a referida norma, o que violaria garantia constitucional do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (art. 5o, inciso XXXVI da CF). Deve-se aplicar a SELIC somente a partir do dia 09 de dezembro de 2021, data do início da vigência da EC 113/2021. Precedente: (Acórdão 1618375, 07192084020228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.)
V. Com efeito, considerando que as verbas salariais reconhecidas têm como termo inicial para correção monetária data anterior à vigência da EC 113/2021, deve ser aplicado o índice IPCA-e até 08.12.2021 e somente a partir de 09.12.2021 deve ser aplicada a correção pela taxa SELIC. Portanto, neste ponto a sentença merece reforma.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada no tocante à correção monetária e juros legais. Os valores devem ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, desde a citação, incidindo ambos até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido, a teor do artigo 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.